Tribunal: STF
Processo: HC 202815
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Henrique Braz Mendes em favor de Emiliano Antonio Barros Barreto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.801.282/SP.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o Paciente à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e IV, do CP) (evento 6).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. IMPUGNAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ FEITA A DESTEMPO, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É de ser negado provimento a agravo regimental inapto a ensejar a reforma do juízo monocrático. O reforço de fundamentação feita nesta sede não faz convalescer a ausência de impugnação de fundamento de inadmissibilidade do recurso especial no AREsp. Mantida a incidência da Súmula n. 182/STJ.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a absolvição do Paciente. Sustenta contrariedade aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, segunda parte, da Constituição Federal e art. 157 do CPP, em razão de autoria delitiva afirmada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico não corroborado por outros elementos probatórios. Aponta equívoco na emissão da certificação de trânsito do recurso especial sob justificativa de que o prazo para apresentação do agravo era de 5 (cinco) dias, porquanto ‘o prazo para interposição de qualquer agravo é de 15 (quinze) dias, contra decisão do relator ou unipessoal proferida em tribunal.’ Requer, na medida liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido. No mérito, pugna pela anulação dos efeitos do título condenatório e absolvição do crime imputado ao Paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)
    Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora